Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-96.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM - DEVOLUÇÃO – VALORES COBRADOS DE FORMA ABUSIVA, SEM O DEVIDO ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR – JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.599.511/SP PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, NÃO PROVIDO O ADESIVO DA RÉ.